Tribunal: STF
Processo: Súmula 298
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 298

O legislador ordinário só pode sujeitar civis à justiça militar, em tempo de paz, nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares.

[{"tipo": "topico", "texto": "Interpretação restritiva da competência da Justiça MilitarConsoante o enunciado298 da Súmulado STF \"o legislador ordinário só pode sujeitar civis à Justiça Militar, em tempo de paz, nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares\". Certo é que a legislação infraconstitucional que fixa a competência da Justiça Militar deve ser interpretada conforme aConstituição, de modo a dar concretude aos direitos e garantias fundamentais, especialmente o direito ao juízo natural e a vedação do julgamento de exceção. Com efeito, o julgamento pela Justiça Militar traz ao acusado maior carga restritiva de direitos, acarretando um ônus mais gravoso do que o constrangimento de ser processado pela Justiça Comum Federal. Em razão disso, a norma do artigo 9º, III, \"a\", doCódigo Penal Militardeve ser interpretada restritivamente. Assim, em tempos de paz, o civil será processado e julgado perante a Justiça Militar quando cometer um crime que ofenda diretamente a segurança nacional.[RHC 118.030, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 19-8-2014,DJE177 de 12-9-2014.]A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, contudo, atenta às peculiaridades de cada processo, tem adotado interpretação bem mais restritiva e excepcional para definir a competência da Justiça Militar para o julgamento de civis em tempo de paz. Interpretação que tem identificado a competência castrense apenas naqueles delitos que atentem contra as instituições militares. Veja-se aSúmula 298/STF: (...).[HC 116.780, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 22-10-2013,DJE250 de 18-12-2013.]"}]